Tribunal: TCU
Processo: 008.339/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 112/2001, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 427494, função null, que teve como objeto PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE RUAS. (no da TCE no sistema: 3423/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2890/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Carlos César Correia de Messias, Maria Zila Frota Bezerra de Oliveira, Construtora Colorado Ltda e Município de Cruzeiro do Sul/AC, em razão da inexecução parcial da obra e não comprovação da regular aplicação da totalidade dos recursos do Convênio de registro Siafi 427494, firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Regional e o Município de Cruzeiro do Sul/AC, que tinha por objeto pavimentação asfáltica e drenagem de ruas. Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu que ocorreu prescrição intercorrente uma vez que houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos entre o memorando 215/CGCONV/DGI/SECEX/MI, que solicita a emissão do parecer técnico (peça 39), em 30/3/2010 e o subsequente parecer técnico 01/2013 - CML (peça 40), em 10/4/2013, evidenciando a ocorrência da prescrição intercorrente; considerando, no entanto, que, de acordo com o entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, sendo suficiente para a caracterização, no caso concreto, do apenas do primeiro interstício supramencionado; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; e nos arts. 1o, 5o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 008.339/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos César Correia de Messias (XXX.720.607-XX); Construtora Colorado Ltda (01.541.120/0001-69); Maria Zila Frota Bezerra de Oliveira (XXX.327.101-XX); Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul - AC (04.012.548/0001-02). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.